Tribunal: TJMT
Processo: 1015432-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015432-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE NOVA CANAA DO NORTE MT - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALCIDES JERONIMO MARTINS - CPF: 867.345.988-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão
se enquadra na exceção do artigo 2o da
Resolução
TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Alcides Jerônimo Martins
, contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Nova Canaã do Norte
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que “
trata-se de cumprimento provisório de sentença movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso agindo na tutela de interesse indisponível do idoso Alcides Jerônimo Martins, objetivando o fornecimento do medicamento nifedipino 20mg, para o tratamento de saúde do substituído por ter sofrido AVC – Acidente Vascular Cerebral.
”. Entretanto, “
seu regular trâmite processual foi subitamente interrompido por meio da decisão de ref. 31 que declinou a competência à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 2o da Resolução TJ-MT/OE no 09 e da Portaria no 29/2019-CM.
”.

Assevera que nada obstante a “
Portaria no 29/2019, do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso
” ter autorizado a “
distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, inclusive as que versam sobre a saúde de idosos
”, em razão da
Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019
, o entendimento é de que “
a competência da Justiça Comum para processar e julgar ações envolvendo idoso contra ente público que não fornece procedimento/tratamento médico é absoluta, pelo que a Portaria editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não pode prevalecer, em razão da flagrante inconstitucionalidade.
”.

Afiança que “
a prevalência do foro do idoso, no caso, além de dificultar a defesa do réu e complicar, encarecer e atrasar o andamento do feito ao embaralhar notificações e exigir a utilização de cartas precatórias, acabará por prejudicar o próprio reclamante ao retardar o provimento jurisdicional.
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 20304030).

Não há contrarrazões (Id. 36334480).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 38484491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Considerando que a Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 julho de 2019, que dispõe sobre a competência das 1a, 2a e 3a Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, estabelece em seu art. 2o que:

[...]

Considerando que a Portaria no 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, autorizou, a partir de 30 de setembro de 2019, a distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Declino da competência a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 2o Resolução TJ-MT/OE no 09 e da Portaria no 29/2019-CM.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime(m)-se.

Em seguida, remetam-se os autos à aludida unidade judicial, procedendo-se às anotações e baixas necessárias. (Id. 19238973, fls. 72).

Trata-se de
cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Alcides Jerônimo Martins
, contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Nova Canaã do Norte
.

Registra a inicial do cumprimento de sentença:

[...] Em 12 de março de 2013 o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica em face do Estado de Mato Grosso e Município de Nova Canaã do Norte,
objetivando o fornecimento de medicamento de uso contínuo necessários para o tratamento de saúde do Sr. Alcides Jeronimo Martins
após a ocorrência de AVC – Acidente Vascular Cerebral. [...]. (Id. 19238973, fls. 3). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença
.

[...]

Art. 8o
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1a Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica
se enquadra na exceção do artigo 2o, por se tratar de prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020